Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701685-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RICARDO VENDRAMINE CAETANO AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE FERREIRA NETO, ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINS CHAVES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ricardo Vendramine Caetano (ID no 45580188) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 45283114). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO